Tribunal: TJDFT
Processo: 0012352-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012352-28.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Reitere-se o ofício ao DISTRITO FEDERAL para adimplemento voluntário do RPV de ID 64280339, sob pena de sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator